Tribunal: TJMT
Processo: 1038622-80.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038622-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GRASIELA LUISA CAMICIA - CPF: 045.205.249-11 (AGRAVANTE), G. E. C. R. - CPF: 112.757.941-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRASIELA LUISA CAMICIA - CPF: 045.205.249-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PEDRO ALESSANDRO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 917.904.334-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ARIPIPRAZOL (ARPEJO) E CANNABIDIOL. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS E PRODUTO SEM REGISTRO SANITÁRIO. ANÁLISE DOS TEMAS 6 E 1161 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NA REDE PÚBLICA. NOTA TÉCNICA DO NAT. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por menor representado por sua genitora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Ipiranga do Norte, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado ao fornecimento dos medicamentos Arpejo (
Aripiprazol
) e
Cannabidiol
, indicados para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente diante de parecer técnico desfavorável do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para fornecimento do medicamento
Aripiprazol
, não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde e de produto à base de Cannabis (
Cannabidiol
) sem registro de medicamento na ANVISA, à luz das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal.

III. R
azões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4. O fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde, depende do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, entre eles a comprovação da inexistência de alternativa terapêutica disponível na rede pública.

5. A nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário indica a existência de medicamentos disponibilizados pelo SUS para manejo dos sintomas relacionados ao transtorno apresentado, inexistindo demonstração robusta da ineficácia ou contraindicação das alternativas terapêuticas padronizadas.

6. A prescrição médica isolada, desacompanhada de justificativa clínica detalhada acerca da impossibilidade de utilização das terapias disponíveis na rede pública, não é suficiente para demonstrar a imprescindibilidade do medicamento pretendido.

7. O fornecimento judicial de produto à base de Cannabis sem registro sanitário exige o preenchimento dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, entre eles a comprovação da imprescindibilidade clínica do tratamento e da impossibilidade de substituição por medicamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde.

8. Não demonstrada, de plano, a falha terapêutica ou contraindicação das alternativas disponibilizadas pelo SUS, tampouco evidenciado risco imediato de agravamento irreversível do quadro clínico, não se configura o perigo de dano apto a justificar a concessão da medida liminar.

IV. D
ispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde exige a comprovação da inexistência ou ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública. 2. O fornecimento judicial de produto à base de Cannabis sem registro sanitário depende da demonstração da imprescindibilidade clínica, da impossibilidade de substituição por medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde e hipossuficiência. 3. A ausência de demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano impede a concessão de tutela de urgência em demandas de saúde.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Temas 6, 500 e 1.161.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n
.
1015832-79.2025.8.11.0040, ajuizada em face do Estado
d
e Mato Grosso e do Município
d
e Ipiranga
d
o Norte.

Na petição inicial da ação originária, a parte autora narra ser portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível de suporte 2, apresentando histórico de atraso de fala, dificuldade de interação social, seletividade alimentar, alterações sensoriais e estereotipias. Aduz que, em razão do quadro clínico, necessita fazer uso contínuo dos fármacos Arpejo (
A
ripiprazol
)
20mg/ml e
C
annabidiol

200mg/ml, além de terapias multidisciplinares. Sustenta que a família não possui condições financeiras para custear o tratamento e que o Poder Público tem o dever constitucional de fornecer a medicação pleiteada. Requereu, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para determinar aos requeridos o fornecimento imediato dos insumos.

O Juízo de primeira instância, após prévia oitiva do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), indeferiu a tutela de urgência pleiteada.
F
undamentou sua decisão no parecer desfavorável do NAT, o qual apontou que os medicamentos não constam nas listas de dispensação do SUS e que o relatório médico inicial sequer descrevia detalhadamente a imprescindibilidade dos fármacos frente às alternativas terapêuticas públicas, versando mais sobre terapias. Concluiu pela ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, ressaltando a necessidade de cautela na judicialização da saúde para não ferir o princípio da igualdade e o orçamento público.

Irresignado, o autor interpôs
este recurso
. Em suas razões recursais, sustenta que a decisão merece reforma, pois restaram demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Argumenta que o laudo médico
,
posteriormente emendado/esclarecido
,
atesta a urgência e a necessidade dos medicamentos para o controle dos sintomas e desenvolvimento do menor. Invoca a proteção integral da criança e do adolescente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o direito constitucional à saúde. Requer a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida por est
e
Relator, sob o fundamento de que, em cognição sumária, não se vislumbrou a presença concomitante dos requisitos autorizadores, notadamente diante das notas técnicas do NAT que apontaram a natureza de
“
produto
”
sem registro de medicamento para o Canabidiol e o caráter
off-
label
não justificado adequadamente para o Arpejo, existindo alternativas no SUS.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões. Preliminarmente, suscitou a incompetência da Justiça Estadual para processar o feito em relação ao Canabidiol, pugnando pela remessa à Justiça Federal (Tema 500/STF). No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada, alegando o não preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF (para o medicamento registrado) e a ausência de eficácia comprovada para o produto de Cannabis, além da existência de alternativas terapêuticas no SUS.

O Município de Ipiranga do Norte, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, rejeitando a preliminar de competência da Justiça Federal e opinando pelo fornecimento dos fármacos, condicionado à apresentação periódica de receituário médico.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar - Incompetência Justiça Estadual

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, suscitou preliminar
de incompetência da Justiça Estadual por força do contido no Tema 500 do STF
.

Ao analisar os autos de origem, constato que o Estado de Mato Grosso não apresentou qualquer manifestação prévia à decisão liminar, não tendo sido oportunizada ao Juízo de primeiro a apreciação da preliminar ora suscitada.

Nesse contexto, o conhecimento dessa matéria diretamente por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância. O agravo de instrumento, como recurso de fundamentação vinculada, deve se ater aos fundamentos da decisão recorrida, não podendo inovar em questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau.

A jurisprudência desta Corte se posiciona no sentido de que, mesmo em se tratando de matérias de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na origem para que possam ser analisadas na instância superior. A propósito,
mutatis mutandis
:

EMENTA AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –– DEFERIMENTO DE LIMINAR COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – REQUERIMENTO DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE MÉRITO RELACIONADA À ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – MATÉRIA ESTRANHA AO FEITO QUE DISCUTE APENAS EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR DANO AMBIENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme precedentes do STJ, as matérias

não enfrentadas pelo juízo da origem, ainda que de ordem pública, não podem ser analisadas em sede de agravo de instrumento, por incorrer em supressão de instância. 2. Não se conhece do recurso quando as matérias tratadas são estranhas ao próprio feito.

(TJMT, AI n. 1009978-98.2023.8 .11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024) (Destaquei)

Ademais, o conhecimento da preliminar neste momento processual poderia resultar no exaurimento da análise da ação em primeiro grau, o que não se coaduna com a natureza do agravo de instrumento, que visa apenas impugnar decisões interlocutórias específicas, sem adentrar no mérito da demanda principal.

Não conheço
, pois, da
preliminar.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para o fornecimento dos medicamentos Arpejo (
Aripiprazol
) e
Cannabidiol
a menor portador de Transtorno do Espectro Autista.

De proêmio, cumpre destacar que a concessão da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer um destes requisitos inviabiliza o deferimento da medida.

Considerando que o pleito envolve um medicamento registrado (Arpejo) e um produto à base de Cannabis (
Cannabidiol
), a análise dos requisitos deve ser realizada de forma apartada para cada insumo.

Medicamento - Arpejo

Quanto ao pedido de fornecimento do medicamento Arpejo, passo à análise da probabilidade do direito.

Conforme se extrai do Parecer Técnico do NAT (
Id 326078389, fls. 48/53
),
bem como da decisão que apreciou a tutela recursal (Id 326606881)

o medicamento
Aripiprazol
possui registro na ANVISA. Todavia, o fármaco não consta nas listas de dispensação do SUS (RENAME) para a enfermidade específica que acomete o agravante, tratando-se, no caso concreto, de indicação
fora da bula ou não padronizada para este fim específico nas diretrizes públicas atuais para a faixa etária ou condição exata do paciente.

Nesse cenário, a análise da obrigatoriedade de fornecimento pelo Poder Público deve observar as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral, que estabeleceu:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

No caso em tela, verifica-se que o requisito da impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS (item
“
c
”
) não foi demonstrado a contento.

O parecer do NAT foi categórico ao afirmar que existem alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública. O documento técnico consignou:

Sim, o SUS disponibiliza os (
Psicoanalépticos
): cloridrato de amitriptilina e cloridrato de nortriptilina e os medicamentos antipsicóticos: Clorpromazina e Haloperidol, através do Componente Básico da Assistência Farmacêutica. O SUS disponibiliza o medicamento Risperidona, nas apresentações de 1 mg e 2 mg (comprimido) e 1 mg/
mL
(solução oral), através do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo para pacientes
à
partir de 5 anos de idade, não sendo contemplado para idade do Autor.

Embora o NAT mencione a questão da idade para a Risperidona no PCDT, o laudo médico apresentado pela parte autora não justifica, de forma fundamentada e baseada em evidências, a razão pela qual as demais alternativas do SUS (como os antipsicóticos típicos ou outros adjuvantes) seriam ineficazes ou contraindicadas para o paciente, ou mesmo se já foram tentadas sem sucesso. O laudo apenas prescreve o Arpejo diretamente.

A jurisprudência exige a prova da ineficácia dos tratamentos padronizados. Não havendo essa comprovação robusta nos autos, não se verifica a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela de urgência em relação ao
Aripiprazol
.

Ademais, quanto ao perigo de dano, observa-se do laudo médico acostado aos autos de origem (
Id de origem 213374369
) que o menor já estaria fazendo uso das medicações, além de realizar terapias de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

O fato de o paciente já estar em tratamento indica que não se encontra em situação de desamparo absoluto ou risco iminente de vida que justifique a concessão da medida liminar antes do contraditório pleno e da dilação probatória, momento em que poderá ser
melhor
avaliada a imprescindibilidade do fármaco específico em detrimento das opções do SUS.

Produto –

Cannabidio
l

Passo à análise do pedido referente ao
Cannabidiol
.

Importa registrar que este Juízo vinha adotando o entendimento, com base no Tema 500 do STF, de que a competência para o julgamento de demandas envolvendo produtos à base de Cannabis (sem registro de medicamento na ANVISA, possuindo apenas autorização sanitária ou de importação) seria da Justiça Federal, o que imporia a remessa dos autos.

Entretanto,
é de se curvar
ao recente entendimento exarado pela Suprema Corte, especificamente na decisão proferida pelo Ministro Flávio Dino no RE n
.
1.579.532, que afastou a incidência do Tema 500 em casos análogos e determinou a aplicação do Tema 1161 da Repercussão Geral.

O Tema 1161 do STF fixa a seguinte tese:

Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

Assim, passo a
analisar
os requisitos do Tema sob a ótica da probabilidade do direito.

No que tange
à

i
ncapacidade econômica
, tenho que
e
la
se

p
resume, dada a representação pela Defensoria Pública e o deferimento da gratuidade de justiça.

Quanto a i
mprescindibilidade e
i
mpossibilidade de substituição
,

a
qui reside o óbice. Conforme já delineado no tópico anterior, o NAT apontou a existência de diversas alternativas terapêuticas no SUS para o manejo dos sintomas associados ao TEA
, como a Risperidona, o Haloperidol e a Clorpromazina.

Não há nos autos prova cabal de que o
Cannabidiol
é a única alternativa eficaz ou de que todos os fármacos fornecidos pelo SUS falharam no controle dos sintomas do agravante. O laudo médico prescreve o produto, mas a
“
impossibilidade de substituição
”
exigida pelo STF demanda a demonstração de falha terapêutica ou intolerância grave aos tratamentos convencionais ofertados pela rede pública, o que não restou evidenciado de plano.

Ainda que se pudesse cogitar, em tese, a probabilidade do direito com base em uma interpretação mais favorável do laudo médico, o requisito do perigo de dano não se faz presente, o que, por si só, impede a concessão da tutela de urgência.

Conforme mencionado na análise do medicamento Arpejo, o próprio laudo médico anexado aos autos informa que o agravante está em uso das medicações e realizando terapias. Não há indicação de risco de morte iminente ou de agravamento irreversível súbito que não possa aguardar o trâmite regular do processo,
no qual
a instrução probatória permitirá aferir com segurança a real necessidade dos produtos pleiteados frente às políticas públicas existentes.

Dessa forma, ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da medida liminar, tanto para o medicamento registrado quanto para o produto de Cannabis, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo
inalterada
a decisão de primeiro grau.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026